Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001570-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA - CPF: 551.743.021-04 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, § 4º, DO CPC. MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA NO CORPO DA PETIÇÃO. ATENDIMENTO À FINALIDADE DA NORMA. FORMALISMO EXCESSIVO. REJEIÇÃO LIMINAR AFASTADA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de abusividade contratual com conversão de contrato, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de ausência de planilha discriminada, autorizando o levantamento de valor depositado como incontroverso e determinando a complementação do saldo, sob pena de incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação ao cumprimento de sentença atendeu ao requisito do art. 525, § 4º, do CPC, mediante apresentação de demonstrativo discriminado de cálculo, ainda que inserido no corpo da petição, e se era cabível sua rejeição liminar por alegada deficiência formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 525, § 4º, do CPC exige que o executado demonstre, de forma clara e analítica, o alegado excesso de execução, apresentando o valor que entende devido e a respectiva memória de cálculo.

A finalidade da norma é evitar impugnações genéricas ou destituídas de conteúdo técnico verificável, não impondo formalismo rígido quanto à forma de apresentação da memória de cálculo.

A planilha e os critérios de cálculo podem ser apresentados no próprio corpo da impugnação, desde que evidenciados os parâmetros adotados, os marcos temporais e a metodologia utilizada, possibilitando o contraditório e a análise judicial.

No caso, a instituição financeira indicou o valor reputado correto, expôs os critérios de atualização e apontou divergências quanto à aplicação dos índices e ao número de parcelas consideradas, revelando substrato técnico mínimo apto à apreciação do alegado excesso.

A rejeição liminar da impugnação exclusivamente por suposta ausência de planilha apartada configura formalismo excessivo e impede o exame do mérito da controvérsia, que envolve discussão relevante sobre os critérios de liquidação.

A definição dos índices de atualização e da metodologia de cálculo deve observar os limites do título executivo judicial e a disciplina legal aplicável aos consectários da mora, cabendo ao Juízo da execução a apuração técnica, inclusive com eventual remessa à contadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A memória de cálculo apresentada no corpo da impugnação ao cumprimento de sentença atende ao art. 525, § 4º, do CPC, desde que exponha de forma clara e analítica os critérios e valores reputados corretos.

A rejeição liminar da impugnação por alegada ausência de planilha apartada configura formalismo excessivo quando a finalidade da norma é atingida.

A apuração de eventual excesso de execução deve ser realizada pelo Juízo da execução, à luz dos limites do título judicial e da disciplina legal dos consectários da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, § 1º, 525, § 4º, e 85, §§ 1º e 7º; CC,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0106516-86.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, j. 04/03/2025; TJ-PR, AI nº 0044649-92.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Evandro Portugal, j. 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A
. contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que rejeitou a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
oposta pela instituição financeira

nos autos
nº 1008658-08.2024.8.11.0055
,
ajuizada porROSENILDAGRAGELOLIVEIRA, sob o fundamento de que a requeridanão apresentou planilha discriminada por índices, marcos temporais ou critérios de atualizaçãoque comprovassem o alegado excesso de execução.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese,que apresentou planilha com o valor que entende devido, metodologia de cálculo compatível com o título executivo judicial e fundamentação técnica
expressa, o que descaracterizaria a suposta ausência de memória discriminada, fundamento central da decisão ora impugnada.

Afirma erro de procedimento, por negativa indevida de apreciação da impugnação, bem como
error
in
judicando
, ante o acolhimento, pelo juízo de origem, de cálculo que extrapolaria os limites da coisa julgada, especialmente ao utilizar número de parcelas superior ao permitido à época da contratação e índices cumulativos de correção e juros.

Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender a autorização de levantamento do valor incontroverso pela parte exequente (R$ 45.940,33), bem como para obstar o prazo de 15 diasconferido para complementação do pagamento do saldo supostamente controvertido, sob pena de multa e honorários, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Requer, no mérito, o provimento do presente recurso, para cassar a decisão agravada por
error
in
judicando
, “reconhecendo-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentou demonstrativo de cálculo discriminado, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil”, ou, alternativamente, reformar a decisão agravada, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença para “
reconhecer o excesso de execução, determinando-se o prosseguimento da execução pelo valor apurado pela parte agravante, ou, ainda, remetendo-se os autos à Contadoria Judicial
para refazer o cálculo em consonância com a conversão contratual determinada no título executivo judicial e com a correta aplicação dos índices de atualização (juros moratórios de 1% e INPC até 29/08/2024, e SELIC a partir de 30/08/2024, vedada a cumulação)
”
.

Concedido efeito suspensivo ao recurso em decisão de ID
341902871
.

Contrarrazões em ID
347397397
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A
. contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo Lúcio Santos
, da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que rejeitou a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentados
pela instituição financeira

nos autos
nº 1008658-08.2024.8.11.0055ajuizada

porROSENILDA

GRAGEL
OLIVEIRA,

nos

seguintes termos:

“
Vistos.

Tratam os autos de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, oposta por BANCO BMG S.A. em face deROSENILDAGRAGELOLIVEIRA, no processo nº 1008658-08.2024.8.11.0055.

O cumprimento de sentença foi instaurado com apresentação de memória de cálculo pela credora, que atualizou o débito em sucessivas planilhas (
IDs
190810963 e 207049720), alcançando valor superior a quarenta mil reais. O executado foi intimado para pagamento (ID 207314109) e, em 02/10/2025, depositou a quantia de R$ 45.940,33 (Num. 210371610), correspondente ao que reputa incontroverso, além de garantir o saldo de R$ 3.718,91 por apólice de seguro-garantia (ID 210092042).

Na impugnação, alegou excesso de execução, sustentando erro nos índices aplicados. A exequente apresentou contrarrazões, afirmando ausência de memória discriminada do executado e pugnando pela rejeição da defesa, bem como pelo levantamento imediato do depósito.

FUNDAMENTAÇÃO

O título judicial transitado em julgado delimitou obrigação de pagar quantia certa decorrente de revisão contratual, impondo ao executado a restituição de valores indevidamente cobrados. Os limites da execução, portanto,estão
adstritos
à coisa julgada, não sendo possível ampliar ou restringir o comando condenatório.

No tocante ao alegado excesso de execução, é ônus do executado demonstrar, de forma clara e analítica, em que pontos os cálculos da parte contrária extrapolam o título executivo (art. 525, §4º, CPC). Embora o impugnante tenha indicado valor total que entende devido, não apresentou planilha discriminada por índices, marcos temporais ou critérios de atualização. Tal deficiência inviabiliza a análise técnica do suposto excesso, pois não permite confrontar objetivamente as diferenças apontadas. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a impugnação deve vir instruída com memória analítica, sob pena de rejeição liminar.

Quanto à multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, verifica-se que houve pagamento parcial voluntário no prazo legal, afastando sua incidência sobre a parcela já satisfeita. Remanescendo saldo controverso garantido por seguro, eventual inadimplemento após a decisão poderá atrair a incidência da penalidade sobre a parte não adimplida.

O pedido de efeito suspensivo não encontra respaldo. A execução está integralmente garantida, o risco de dano é inexistente e os fundamentos da defesa não se mostram relevantes diante da ausência de memória de cálculo idônea.

Não há, ademais, arguição válida de nulidade de citação, ilegitimidade, inexigibilidade, prescrição intercorrente ou matérias de ordem pública. Tampouco se identificam penhoras ou constrições irregulares nos autos. O depósito realizado pelo executado e a garantia complementar são suficientes para assegurar a execução e permitem o imediato levantamento da parcela incontroversa pela exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação
.

AUTORIZO o imediato LEVANTAMENTO, em favor da exequente, do valor de R$ 45.940,33, depositado
em 02/10/2025 (Num. 210371610).

FIXO que o saldo controvertido permanece garantido pela apólice de seguro (ID 210092042), devendo o executado COMPLEMENTAR o PAGAMENTO no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de INCIDÊNCIA da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC
.

CONDENO o impugnante ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor controvertido
, nos termos do art. 85, §1º e §7º, CPC.

DETERMINO o REGULAR PROSSEGUIMENTO do cumprimento de sentença, expedindo-se alvará/ordem de transferência em favor da exequente
e INTIMANDO o executado para adimplemento do saldo.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão queindeferiu a tutela de urgência em favor da autora.

Consoante já delineado por ocasião da análise liminar, a insurgência recursal revela densidade argumentativa suficiente para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à alegada ausência de demonstrativo discriminado do cálculo.

Com efeito, embora a planilha não tenha sido apresentada em anexo apartado, os elementos técnicos
se
encontram inseridos de maneira suficientemente clara no bojo da própria impugnação, com demonstração objetiva dos critérios utilizados, incluindo parâmetros contratuais, metodologia de recomposição do débito e fundamentos matemáticos minimamente verificáveis
, o que,
longe de representar irregularidade processual, evidencia o atendimento da finalidade subjacente ao art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil, cuja exigência não se orienta por formalismo rígido, mas pela necessidade de impedir impugnações genéricas ou destituídas de conteúdo técnico aferível.

Nesse sentido, aliás, colhe-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Paraná, no qual se reconheceu que a memória de cálculo apresentada no corpo da petição de impugnação é suficiente para satisfazer os requisitos do art. 525, §4º, do CPC, desde que a parte executada tenha exposto de forma detalhada a metodologia de cálculo adotada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NO CORPO DA PETIÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de memória de cálculo discriminada.II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se é possível que a memória de cálculo seja apresentada no corpo da petição de impugnação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A memória de cálculo apresentada no corpo da petição de impugnação atende aos requisitos doart.525, § 4º, do Código de Processo Civil.4. A finalidade da norma, que é evitar impugnações genéricas, foi atingida, uma vez que o executado demonstrou de forma detalhada o cálculo que entende correto.
5.A decisão agravada deve ser reformada para que o Juízo de origem analise a alegação de excesso de execução e apure os valores devidos ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido eprovido.”

(TJ-PR 01065168620248160000 Pinhais, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 04/03/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2025, grifo nosso)

“Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Pedido de Devolução de Valores em Fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de cálculo discriminado e rediscussão da matéria de conhecimento. Insurgência do executado. Alegação de excesso de execução. Acolhimento.
Demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo presente no corpo da petição. Preenchimento do requisito do art. 525, § 4º do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença que atendeu à finalidade da norma
. Necessidade de apuração dos valores efetivamente pagos pelo exequente.
[...].
Decisão reformada para que seja procedida a análise da alegação de excesso de execução e apuração dos valores devidos
ao exequente. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-PR 00446499220248160000 Iporã, Relator.:
Substituto Evandro Portugal
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024
, grifo nosso
)

Não se pode perder de vista que o processo civil contemporâneo repele soluções fundadas em excessivo apego à forma, sobretudo quando ausente prejuízo concreto ao contraditório ou à adequada compreensão da controvérsia instaurada.

Nesse contexto, a rejeição da impugnação exclusivamente sob fundamento formal não se mostra medida proporcional, notadamente quando a própria peça defensiva permite identificar, com razoável clareza, os pontos de divergência material quanto aos critérios de cálculo adotados pela exequente.

A controvérsia instaurada não se mostra meramente retórica ou destituída de substrato técnico mínimo, havendo debate juridicamente relevante acerca dos critérios de recomposição do débito, inclusive quanto à sistemática de incidência dos consectários legais.

A discussão acerca do número de parcelas consideradas no recálculo do contrato convertido, bem como a insurgência relativa à metodologia de atualização monetária e incidência de juros, traduzem questões que extrapolam o plano meramente aritmético, projetando-se sobre o próprio conteúdo jurídico da liquidação.

Nessa perspectiva, impende registrar que a atualização do débito, por ocasião da liquidação, deverá observar a disciplina legal aplicável aos consectários da mora, notadamente a sistemática prevista nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, que, na redação vigente, consagra a Taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com outros fatores de atualização, ressalvada, evidentemente, a competência do Juízo da execução para a adequada conformação técnica dos cálculos.

Tal observação, cumpre enfatizar, não implica juízo definitivo acerca da correção ou incorreção dos cálculos apresentados pelas partes,
mas tão somente a reafirmação dos parâmetros normativos que devem nortear a atividade de liquidação.

Isso porque a aferição da exatidão matemática, bem como a definição precisa dos valores devidos, insere-se no âmbito próprio da cognição técnica do Juízo da execução, a quem compete o exame aprofundado dos critérios adotados e, se necessário, a remessa dos autos ao contador judicial.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que a impugnação apresentada não ostenta caráter genérico nem se mostra desprovida de fundamentação técnica mínima, razão pela qual a decisão agravada não pode subsistir tal como proferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para afastar a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular apreciação das alegações de excesso de execução, à luz dos parâmetros fixados no título executivo judicial e da disciplina legal aplicável aos consectários da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026